Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-38.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002677-38.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (APELADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE FATURA - COBRANÇA INDEVIDA – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Independentemente da inversão do ônus da prova, tratando-se de demanda onde o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito impugnado, compete à parte ré, pela própria sistemática probatória do CPC, provar que o serviço foi contratado ou ao menos utilizado.

É ilegal a negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso e nos princípios da razoabilidade/proporcionalidade. No caso concreto, a verba indenizatória de R$ 5.000,00 se apresenta adequada.

A incidência dos juros de mora, em indenização por danos morais advindos de responsabilidade extracontratual, deve ser da data da fixação do valor de indenização, uma vez que o devedor não tinha como satisfazer a obrigação pecuniária antes da sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002677-38.2016.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OI S/A
,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos iniciais vindicados por
Marcelo Pereira Morais,
e declarou a inexistência do débito protestado pela Apelante, condenando ainda ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a empresa de telefonia alega a inexistência de ato ilícito, uma vez que os valores cobrados são devidos, posto que agiu no exercício regular do seu direito em inscrever o Apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta, ainda, que não há comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor, de modo que a condenação à indenização por dano moral deve ser afastada, ou alternativamente reduzida.

Outrossim, assevera que o termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser fixado a partir do arbitramento.

Por fim, requer a aplicação da multa de litigância de má-fé em desfavor do Apelado, por lançar inverdades ao promover a demanda.

Contrarrazões apresentadas no ID. 6017994, oportunidade que, em sede preliminar reclama pelo não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil, e aplicação das penalidades da litigância de má-fé. No mérito, reafirma a inexistência de relação jurídica com a Apelante, e deste modo, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.010, DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OI S/A
,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos iniciais vindicados por
Marcelo Pereira Morais
, declarou a inexistência do débito e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Inconformada, a Apelante requer, em síntese, a reforma da sentença, a fim de reconhecer a improcedência dos pedidos, uma vez que demonstrou a regularidade e o conhecimento da dívida por parte do Apelado. Subsidiariamente postula pela redução do
quantum
indenizatório e a fluência dos juros a partir do arbitramento.

O Apelado vindica pelo não conhecimento do recurso
, uma vez que nas razões apresentadas pelo Apelante não constam os nomes e a qualificação das partes, bem como não dialoga com a sentença, em desacordo com a regra disposta no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao primeiro aspecto – qualificação completa das partes – despicienda sua repetição em sede de apelo, uma vez que devidamente qualificadas na exordial e na defesa. Ademais, a regra processual não deve ser interpretada ao pé da letra, sob pena de ferir
um dos pilares contemporâneos da ritualística processual: a primazia do julgamento meritório.

No que se refere à ofensa ao princípio da dialeticidade, imperioso destacar que a Apelante se insurge contra o
decisum
e defende a tese da existência da contratação por meio
do histórico em sua base de dados, e que o Juiz avaliou equivocadamente as provas constantes dos autos.

Desta forma, inexiste afronta ao artigo 1.010, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento do mérito recursal. Logo,
afasto
a prejudicialidade suscitada nas contrarrazões.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Consta do extrato processual que o Apelado ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
em desfavor da
OI S/A – VIVO

e alegou desconhecer a dívida no valor de R$ 20,25 (vinte reais e vinte e cinco centavos), inserida, em 13/4/2016, na base de dados do SCPC (ID. 60171047).

Em sua defesa, a Apelante assevera que a dívida é oriunda do Contrato n. 50904922717027,
relativo à linha telefônica móvel (66) 98407-9197
, bem como apresentou prova da regularidade do débito por meio de
"prints"
da

tela do sistema de dados da empresa. Outrossim, assevera que não é possível falar em fraude, haja vista que os pagamentos eram feitos normalmente.

Contudo, observa-se que a Apelante somente colacionou “Sprint” do resumo da conta nas razões recursais, e rechaçado pelo Apelado em suas contrarrazões. Ademais, em sede recursal relata que “
há provas da contratação eis que o terminal reclamado 66 984529295 e 66 984417984”.

Ocorre que tal assertiva está em descompasso com o destacado na defesa, onde aponta que a dívida se refere a linha telefônica móvel 66 95407-9197. Portanto, não há relação com a discussão reclamada na ação quanto à origem do débito.

Pois bem. Em que pese ser possível fazer uso das ferramentas tecnológicas modernas, pois a realidade apresenta múltiplas operações negociais realizada à distância – por meio de redes de comunicação interconectadas (
internet
) – na hipótese, a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório mínimo acerca do Contrato n. 50904922717027, que deu origem à fatura no valor de R$ 20,25 e à negativação no Serviço de Proteção ao Crédito.

Neste ponto,
a empresa Recorrente limitou-se a trazer fotos das telas do seu sistema interno em sede de Apelação, diferentes daquelas apresentadas na Contestação e, por meio de informações desconexas entre elas, sustentar uma aparente higidez da dívida.

Em verdade, tais imagens tão somente apontam a existência de dados cadastrais do consumidor Apelado no sistema interno da empresa Apelante; todavia, não tem o condão de provar a legítima contratação.

Neste conflito quanto à existência ou não da relação, não há dúvidas que o ônus da prova recai sobre a Apelante que detém
a informação. Dito de outra forma, a prova está ao alcance da parte Ré, em tais casos, e não do Autor da ação.

Os elementos mínimos para sustentar os pedidos da inicial foram colacionados: inscrição do nome do autor junto ao SPC promovido pela Apelante, relativo ao Contrato n. 50904922717027.

Mutatis mutandis,
a Apelante deveria demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (artigo 350, do CPC).

Consequentemente, a inscrição do Apelado nos órgãos de proteção ao crédito por dívida não comprovada, impõe o dever da Apelante em indenizar pelos danos extrapatrimoniais, diante da má prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, detentor de
status
constitucional (artigo 5o, incisos V e X), e previsões em sede infraconstitucional – no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VI) ou Código Civil (art. 186) – é sabido ser devida a reparação compensatória por parte daquele que, por ação ou omissão, venha a violar direito e causar dano a outrem.

Nesse sentido é a conceituação dos professores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, no Manual de Direito Civil, 2006:

O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. É o dano que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos de personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Assim já se pronunciou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) COBRANÇA INDEVIDA – (...) - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) a falha na prestação do serviço causa dano moral passível de reparação. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (...) (Ap 167504/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).

É cediço, ainda, que a indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática do ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre tais elementos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Na hipótese, a conduta da Apelante em apresentar dívida inexistente, à luz das provas constantes dos autos, para inscrição do nome do Apelado no rol dos maus pagadores (nexo de causalidade), provoca dano à imagem da pessoa pelo simples fato de ser publicizado (denominado
in re ipsa)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA DESCONHECIDO PELO AUTOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. 1. No caso concreto, competia à ré comprovar a legalidade da contratação, demonstrando que o autor solicitou a linha telefônica geradora do débito pelo qual o consumidor teve seu nome negativado. 2. A tese de fortuito externo levantada pela demandada não merece agasalho, vez que, antes de efetivar o contrato e realizar as cobranças indevidas deveria ter agido com prudência e cautela. 3. A negativação do nome do autor oriunda de defeito na contratação se insere no risco do empreendimento, constituindo fortuito interno (súmula 94 do TJRJ). 4. Dano moral in re ipsa, decorrente da negativação indevida (súmula 89 do TJRJ). Quantum indenizatório arbitrado de acordo com as peculiaridades do caso. Manutenção em prestígio ao enunciado 343 da súmula do TJRJ. 5. Desprovimento do recurso.
(TJRJ. Apelação 00649098320138190004. Relator Des. Ricardo Rodrigues Cardozo. Julgado em 12/12/2019. Publicado em 18/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
DÍVIDA INEXISTENTE
- INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– ATO ILÍCITO
– DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018

– sem grifo no original).

Esta Colenda Câmara acompanha o posicionamento acima,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇO DE TV A CABO –
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC)
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(
TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018
–
sem grifo no original).

No que tange ao valor da indenização, o arbitramento deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de alcançar equilíbrio para a justa condenação.

Em outros termos, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente a compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pela vítima.

Após essas ponderações, verificando as condições financeiras do Autor (corretor de previdência privada), da Empresa de Telefonia (empresa de grande porte),
infere-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está adequada e proporcional.

Quanto à incidência dos juros moratórios e da correção monetária ao dano moral, é assente o entendimento de que, inexistindo relação contratual, os juros devem incidir a partir da fixação do valor da indenização (STJ, REsp. 903258/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galloti).
Logo, merece guarida a pretensão recursal neste aspecto
.

Por derradeiro, os artigos apresentados pela Apelante para fins de prequestionamento –
artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90
, encontram-se devidamente analisados nos fundamentos do
decisum
.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Apelo
,
tão somente para fazer incidir os juros moratórios da
indenização por dano moral a partir da sentença.

Deixo de arbitrar honorários recursais por não incidirem em caso de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021